Tribunal: STF
Processo: HC 80322
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-18
Data de publicação: 2000-10-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO INTERNACIONAL, CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO.
EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO QUE, NO BRASIL, CUMPRIU
PENA POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, AQUI PRATICADO.
"HABEAS CORPUS".
Alegação de constrangimento ilegal, decorrente
do ato expulsório, por inobservância do disposto no art. 75,
II, "a", da Lei nº  6.815/80, alterada pela Lei nº  6.964/81,
já que o expulsando teria mantido união estável com
brasileira, no país (art. 226, parágrafo 3º , da Constituição
Federal).
Inocorrência dessa hipótese.
O fato de o expulsando ter sido visitado pela
amásia, na prisão, durante certo período, enquanto esteve
cumprindo pena, não configura a hipótese prevista no art.
75, II, "a", da Lei nº  6.815/80, alterada pela Lei nº
6.964/81, nem a união estável de que trata o parágrafo 3º  do
art. 226 da C.F., de modo a obstar, no caso, a expulsão.
"H.C." indeferido.